Tribunal: TJDFT
Processo: 0723575-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. Ausente demonstração que a situação financeira do alimentante seja capaz de suportar o pagamento de prestação alimentícia em valor superior àquele fixado pelo Juízo de origem, bem como diante da necessária instrução com dilação probatória, o que é inviável por essa via recursal, afigura-se condizente o valor arbitrado pelo juízo originário com as necessidades dos alimentantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.